Tribunal: TJMT
Processo: 1019275-89.2020.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019275-89.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), GABRIEL DE LIMA MORAES - CPF: 018.418.081-30 (RECORRIDO), ESTADO (VÍTIMA), JONATAS UCHOA FEITOZA - CPF: 014.217.041-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO
.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Sinop, que absolveu GABRIEL DE LIMA MORAES MEZZOMO da prática do crime previsto no artigo 329 do Código Penal (resistência).

2. Segundo a denúncia, no dia 20/11/2020, por volta das 05 horas, em via pública na Avenida Júlio Campos, conveniência Limonada, na cidade de Sinop, o denunciado teria se oposto à execução de sua prisão mediante violência a Policiais Militares no exercício da função pública. Consta que a polícia militar foi acionada para realizar a contenção de uma aglomeração em razão da pandemia na conveniência Limonada. Ao chegarem no local, foram recebidos com agressividade pelas pessoas, tendo o acusado supostamente arremessado uma garrafa na direção das viaturas e, ao ser identificado pelos militares, tentado fugir. Quando abordado, teria reagido com violência e tentado agredir fisicamente os militares.

3. A sentença absolveu o réu com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender que o conjunto probatório era insuficiente para demonstrar com segurança a materialidade e autoria do delito de resistência.

4. Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que restou comprovado que o réu arremessou uma garrafa de vidro contra os agentes públicos e se opôs à execução de ato legal mediante violência (empurrão) a funcionário público. Argumenta que o depoimento do Policial Militar Maximiciano Pereira de Jesus é suficiente para embasar a condenação, pois declarou ter presenciado o réu jogar uma garrafa e empurrar o PM Ramos. O recorrido não apresentou contrarrazões.

5. Após análise detida dos autos, verifica-se que a materialidade do crime de resistência narrado na denúncia não restou comprovada, pois os depoimentos não são suficientemente esclarecedores para confirmar que foi o recorrido quem jogou a garrafa e, ao ser abordado no intuito de evitar sua prisão, empurrou o policial.

6. O Policial Militar Jonatas Uchoa Feitosa, em juízo, afirmou que não presenciou o momento em que a garrafa foi arremessada contra a viatura, tampouco a abordagem do acusado, pois estava de costas para o local onde ocorreu a detenção. Seu depoimento limita-se a confirmar que houve arremesso de garrafa contra a viatura e que o acusado foi detido por outros policiais.

7. Já o Policial Militar Maximiciano Pereira de Jesus, embora tenha afirmado em juízo que visualizou o acusado arremessando a garrafa e que este teria resistido à prisão empurrando o Policial Ramos, não conseguiu reconhecer o recorrido presente na audiência como autor dos fatos. Além disso, seu depoimento apresenta contradição quanto às vestes do acusado no dia dos fatos, afirmando que ele estaria usando uma camisa do Flamengo, enquanto o boletim de ocorrência registra que o suspeito vestia camisa azul e bermuda cinza.

8. O recorrido, por sua vez, negou veementemente ter arremessado qualquer garrafa contra a viatura policial ou ter resistido à prisão, afirmando que foi abordado de forma violenta pelos policiais, inclusive com uso de arma de choque.

9. Nesse contexto, constata-se que a prova testemunhal colhida em sede judicial não foi suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, que o recorrido efetivamente se opôs à execução de ato legal mediante violência ou ameaça aos Policiais Militares que estavam realizando sua abordagem.

10. Embora tenha havido justa causa para a instauração da Ação Penal, pois havia indícios de que o fato narrado constituiria crime e que o recorrido seria seu autor, os elementos colhidos ao longo da persecução penal não comprovaram de forma incontestável que o recorrido incorreu na prática do delito de resistência previsto no artigo 329 do Código Penal.

11. Ressalte-se que, para a configuração do crime de resistência, é necessário que o agente se oponha à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo. No caso em tela, não há prova segura de que o recorrido tenha empregado violência contra os policiais militares com o intuito de resistir à prisão.

12. Dessa forma, não havendo certeza suficiente acerca da autoria do crime, por ausência de provas suficientes acerca do seu cometimento, torna-se necessária a manutenção da absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

13. Ante o exposto, em consonância com o parecer do d. Ministério Público Estadual, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo a sentença absolutória pelos seus próprios fundamentos.
Recurso conhecido e desprovido.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025